Tribunal: TJBA
Processo: 8061665-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061665-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ANTONIA DA CONCEICAO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. PERIODICIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, deferiu tutela de urgência para suspender descontos de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário e fixou multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência visando a suspensão de descontos em verba alimentar, diante da alegação de regularidade da contratação; e (ii) saber se a fixação de multa cominatória (
astreintes
) com periodicidade diária é proporcional para o cumprimento de obrigação de não fazer com ciclo mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A apresentação de contrato e comprovante de transferência, em sede de cognição sumária, não afasta de plano a necessidade de proteção cautelar ao consumidor idoso, configurando-se o
periculum in mora
inverso, dada a natureza alimentar da verba previdenciária. Manutenção da suspensão dos descontos até a dilação probatória exauriente. 4 - A fixação de multa diária para descumprimento de obrigação de não fazer que ocorre mensalmente (desconto em folha) viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Necessidade de adequação da periodicidade da multa para incidência mensal (por evento), mantendo-se o valor unitário e o teto global fixados na origem.

IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso parcialmente provido.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.22.275944-1/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, j. 21.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001346-97.2025.8.05.0181
, sendo parte Agravante
BANCO BMG SA
e parte Agravada
ANTONIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora, para alterar a periodicidade da multa cominatória (
astreintes
), que passará a incidir de forma mensal